Tribunal: TJSP
Processo: 2061380-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência. Risco de colapso do muro divisório não demonstrado. Cessação às restrições quanto ao prosseguimento da obra. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido, restando prejudicado o agravo interno.